Tribunal: TCU
Processo: 022.757/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9844/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de interesse de Valquíria Medeiros de Oliveira. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial correspondente a decisão judicial (01113 - DEC JUD N TRAN JUG IS/PSS - AT (Decisão judicial - PSS) - R$ 102,52); considerando, entretanto, que essa parcela não faz mais parte da estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada nas folhas de pagamento no período de maio/2023.e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Valquíria Medeiros de Oliveira, ressalvando-se que a parcela judicial referente a decisão judicial não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 022.757/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Valquíria Medeiros de Oliveira (XXX.428.309-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.